Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-78.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002785-78.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GIONANDER SPERBER ALVES - CPF: 248.182.428-88 (RECORRENTE), DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - CPF: 016.783.511-48 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0101-55 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) condenar a reclamada a restituir valor de R$826,28 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), referente ao valor pago pelo produto não entregue e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso, o consumidor comprovou ter adquirido o produto, recebendo a confirmação do pagamento e da data aprazada para a entrega. Restou comprovado nos autos que embora a reclamada afirmasse não existir o item disponível para entrega, continuava a enviando e-mails informando que o produto estava disponível para compra. Cópia da e-mails que comprovam a tentativa administrativa do reclamante. Falha na prestação de serviços caracterizada.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) condenar a reclamada a restituir o valor de R$826,28 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a entrega do produto adquirido, tampouco que tenha realizado a restituição do valor pago pelo produto e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais ao fundamento que a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento.

O recorrente sustenta que tentou resolver a situação amigavelmente com a reclamada, a fim de obter o produto adquirido. Aduz que procurou o PROCON (FA N251-016.001.18-0000794) e o CEJUSC, contudo, não obteve êxito, em razão da ausência da reclamada. Afirma que a cozinha da sua residência foi planejada e que não desejava ter seu pedido transformado em vale-troca ou reembolso, posto que o produto estava disponível para compra no site da reclamada. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Em contrarrazões, a reclamada impugna, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A gratuidade de justiça foi deferida no id. 85216469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais.

A reclamante informa que em 06/06/2018 que adquiriu 01 (um) forno embutir muller 44l, Inox 110v – celebrare touch, no valor de R$826,28 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), pedido n. 35847071 (id. 85213997), fixando o prazo para entrega até 05/07/2018.

Assevera que em 18/06/2018 recebeu um e-mail da reclamada informando que o pedido estava retido no posto fiscal do Estado e que no prazo de 05 (cinco) dias a mercadoria deveria estar liberada. Aduz que em 25/06/2018 recebeu um novo e-mail informando que o pedido estava com a transportadora e estabelecendo um novo prazo para entrega (13/07/2018).

Sustenta que verificou o andamento da sua compra no dia 26/06/2018 e constatou que o pedido havia sido devolvido ao centro de distribuição e ao questionar a empresa reclamada, recebeu a seguinte resposta: “Seu produto encontra-se em poder da transportadora com prazo máximo para realização da entrega até 05/07/2018” (sic).

Afirma em 29/07/2018 a reclamada estabeleceu nova data para entrega (13/07/2018) e que em 06/07/2018 a reclamada informou que o artigo escolhido estava indisponível, solicitando que o consumidor optasse em receber um vale crédito ou o estorno do valor pago.

Sustenta que enviou um e-mail para a reclamada informando a existência do item no site para a venda com 220 volts, solicitando que fosse enviado no lugar do pedido realizado. Alega que em 16/07/2018 recebeu um novo e-mail da reclamada informando que o pedido do reclamante foi roubado e em 27/07/2018 a reclamada informou que o produto estava indisponível e que o reclamante poderia escolher entre receber um vale troca no valor pago ou cancelamento da compra com reembolso.

Afirma que em consulta no site, verificou que o item estava disponível para compra e que recebeu nos dias 10, 11, 26, 29 e 30 de julho de 2018, e dias 01, 03, 05, 06,07, 08, 10, 12, 14, 23, 26, 28 de agosto de 2018, e-mails da reclamada oferecendo o item para compra.

Por derradeiro, alega que a reclamada converteu o valor do pedido em um vale-troca. Acosta cópia da nota fiscal, do comprovante de pagamento, dos e-mails recebidos e das reclamações firmadas no Procon e no CEJUSC.

A reclamada sustenta a inocorrência do dano moral, defendendo e ausência de responsabilidade e falha na prestação de serviços, requerendo a improcedência da ação. Não acostou nenhum documento.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

É fato incontroverso que o reclamante não recebeu o produto adquirido em 06/06/2018, bem como, é incontroverso o que a reclamante contatou a empresa responsável pela venda, a fim de buscar uma solução administrativa, inclusive, a troca de do produto por outro similar que constava como disponível no site, contudo, não obteve êxito para entrega do produto.

Nesse caminho, o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega, e, no caso, em que não houve a entrega, por culpa da promovida, faz- jus o reclamante a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, não merece reparos a sentença que determinou a restituição do valor despendido com o pedido realizado no site da reclamada

No que alude aos danos morais, a sentença comporta reparos, posto que a reclamante recebeu a confirmação do pagamento do pedido e inúmeros e-mails remarcando a data de entrega, bem como, restou comprovada a tentativa de recebimento de outro produto similar ao adquirido, contudo, o produto nunca foi entregue pela reclamada.

A esse respeito, frise-se que a reclamante comprova por meio dos
print
s do e-mails enviados a empresa reclamada, que solicitou informações a respeito da não entrega do produto, bem com, solicitou o envio de outro produto com voltagem diferente, posto que constava como disponível no site da reclamada, contudo, a empresa realizou o cancelamento do pedido e atribuiu ao reclamante um vale compras no valor do pedido.

Ademais, restou comprovado que o reclamante tentou resolver administrativamente o problema com o auxílio do PROCON e do CEJUS, contudo, não obteve êxito.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022